Tribunal: TJSP
Processo: 2163328-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARTE DAS CUSTAS. AGRAVANTE QUE TEM DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Diferimento do recolhimento de parte das custas processuais. Agravante que comprovou a necessidade da gratuidade da justiça que pediu.
Recurso provido.